Tribunal: TJDFT
Processo: 0735912-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735912-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VIGESIMA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito de Negativo de Competência suscitado pelo JUIZO DA VIGESIMA VARA CIVEL DE BRASILIA em face do JUIZO DA DECIMA VARA CIVEL DE BRASILIA no bojo dos autos da Ação n. 0742524-25.2025.8.07.0001. Recebo o presente conflito. Com fulcro no Art. 955 do Código de Processo Civil e no Art. 207, II, do RITJDFT, designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do CPC e do Art. 207, I, do RITJDFT. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do disposto no artigo 208 do RITJDFT. Cumpra-se. CARLOS MARTINS Relator